Tribunal: TJSP
Processo: 1026216-41.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição indevida de débitos em nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito – Ausência de comprovação da origem das dívidas anotadas – Pretensão declaratória de inexigibilidade que se acolhe, a despeito do decurso, no decorrer do feito, do prazo de cinco anos previsto no art. 43, § 1o, do CDC e Súmula 323 do C. STJ para a manutenção

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição indevida de débitos em nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito – Ausência de comprovação da origem das dívidas anotadas – Pretensão declaratória de inexigibilidade que se acolhe, a despeito do decurso, no decorrer do feito, do prazo de cinco anos previsto no art. 43, § 1o, do CDC e Súmula 323 do C. STJ para a manutenção das inscrições desabonadoras em nome da parte – Dano moral, todavia, não configurado – Existência de desabono creditício anterior em nome do demandante que não guarda relação com os débitos impugnados – Incidência do enunciado da Súmula 385 do C. STJ – SENTENA REFORMADA EM PARTE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.*